Tribunal: STJ
Processo: 2070186-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835514 - SP (2024/0479382-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO
: OSVALDO CRUZ SEBER - SP124203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c13bcf6d-aebe-42cb-ab58-cb6a1cb595ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835514 - SP (2024/0479382-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO
: OSVALDO CRUZ SEBER - SP124203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
interposto pela recorrente contra decisão,
Agravo de instrumento:
proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de
levantamento de suspensão do processo.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
SUSPENSÃO PRAZO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - I - Decisão agravada que indeferiu o
pedido formulado pela autora, ora agravante, de levantamento da suspensão do
feito - Suspensão originalmente determinada por força de decisão proferida em
ação civil pública na qual a ora agravante figura como requerida - Ação coletiva que
determinou a suspensão de todas as ações nas quais a ora agravante figure como
parte, especialmente ações de reintegração de posse, cujo objeto seja lote de
Documento eletrônico VDA49383005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 2eb387ad-2f4a-46ac-99f2-35aa717ac126

imóvel localizado no Parque Rodrigo Barreto - Hipótese dos autos - Agravante que
alega que, nos termos do acordo celebrado na ação coletiva, o imóvel objeto dos
autos principais estaria excluído da suspensão - Decisão proferida na ACP que não
faz quaisquer ressalvas quanto aos objetos das ações a serem suspensas -
Pretendendo a recorrente tal exclusão, a insurgência deve ser direcionada ao juízo
que a determinou, qual seja, o da ação civil pública - II - Suspensão dos autos
principais que ultrapassa o limite de um ano, previsto no art. 313, §4o do CPC -
Excepcionalidade do caso concreto que autoriza a flexibilização do prazo máximo de
suspensão do processo - Suspensão que deve ser mantida - Precedentes - Decisão
mantida - Agravo improvido. (e-STJ fl. 217)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
opina pelo desprovimento do agravo interno. (e-STJ fls.
Parecer do MPF:
418/421)
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirma que "a impugnação foi realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, atacando-se os fundamentos do da decisão de inadmissão do
Recurso Especial, bem como que o Recurso preencheu todos os requisitos exigidos
pela legislação, especialmente no que tange à vulneração de dispositivo de Lei."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49383005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 2eb387ad-2f4a-46ac-99f2-35aa717ac126

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
A ssim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e
18/8/2023
AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49383005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 2eb387ad-2f4a-46ac-99f2-35aa717ac126

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.514 / SP
Número Registro: 2024/0479382-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005311020078260045
00065991020068260045
20701867720248260000
5311020078260045
531102007826004500065991020068260045 65991020068260045
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO : OSVALDO CRUZ SEBER - SP124203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO : OSVALDO CRUZ SEBER - SP124203
TERMO
Documento eletrônico VDA50332486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: e38b5d99-b38f-40c1-b5e2-eae8d1ac75dc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: e38b5d99-b38f-40c1-b5e2-eae8d1ac75dc